Tribunal: TJDFT
Processo: 0720748-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO. INSUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. DOCUMENTO NÃO JUNTADO. NOTAS FISCAIS. POSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO. DOCUMENTOS ACESSÓRIOS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. FATO INCONTROVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. SUCUMBÊNCIA. EQUIVOCIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Dessa forma, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas pelo juízo de primeira instância, sob pena de restar caracterizada supressão de instância.
1.2. Tem-se por notória a supressão de instância quando se pretende que o colegiado pondere a respeito da questão a respeito da qual o Juízo a quo não teceu qualquer consideração.
1.3. Tendo em vista que o Magistrado de primeiro grau não tratou da temática relativa à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à possibilidade de inversão do ônus da prova e que a apelante não interpôs embargos de declaração para sanar eventual omissão, falece ao recorrente interesse quanto a esse aspecto.
2. Em sede de ação monitória a expressão prova escrita é compreendida como documento capaz de fundamentar a convicção do Magistrado em relação à existência do crédito postulado pelo demandante.
2.1. É possível o ajuizamento de monitória a partir da apresentação de notas fiscais, desde que outros elementos possam ser utilizados para ratificar a existência do crédito monitório.
2.2. Apresentada a lista de veículos nos quais foram realizados serviços tendo, até mesmo, o apontamento do número da placa dos caminhões, depreende-se que os serviços foram efetivamente prestados, corroborada pela informação de que os boletos para pagamento foram emitidos.
2.3. Não havendo qualquer manifestação de insurgência quanto ao documento que comprova a prestação dos serviços, entende-se que a apelante deixou de se desincumbir do ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.
3. Se o Magistrado sentenciante deixou de acolher os embargos monitórios, não há que se falar em equivocidade na fixação dos ônus sucumbenciais.
4. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, negado provimento. Honorários majorados.